Tribunal: TJSP
Processo: 2119225-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Alegação de fundamentação inidônea na decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente - Liminar indeferida – Decisão devidamente fundamentada que examinou os requisitos da prisão cautelar. Estabilização da relação jurídico-processual com a citação. Paciente preso provisoriamente há três meses, lapso que será descontado de eventual pena a ser

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Alegação de fundamentação inidônea na decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente - Liminar indeferida – Decisão devidamente fundamentada que examinou os requisitos da prisão cautelar. Estabilização da relação jurídico-processual com a citação. Paciente preso provisoriamente há três meses, lapso que será descontado de eventual pena a ser imposta, impactando, igualmente, o regime prisional. Imputação de furto qualificado em sua forma tentada. Manutenção da custódia que se afigura exagerada diante das perspectivas de delimitação da punição. Violação do princípio da proporcionalidade. Ordem concedida.